Tribunal: STF
Processo: Rcl 48947
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de Salvador alega que o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na ausência de tópico específico da petição recursal voltado a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida.
    Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a parte reclamante interpôs recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC). 
    Ao processar o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, a autoridade reclamada, em lugar de remetê-lo a esta Excelsa Corte, para julgamento, negou-lhe seguimento.
    2. É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:
    “1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). ”
    (Rcl 25.028-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parece presente a plausibilidade jurídica à tese da parte reclamante de que a autoridade reclamada estaria usurpando a competência desta Suprema Corte para apreciar o recurso extraordinário lá interposto.
    2. Em face do exposto, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 8001747-64.2019.8.05.0001 , em curso no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
    3. Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    4. Publique-se. Intime-se. 
    5. Comunique-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator